Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715774-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIRIA CHAGAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de aplicação da Taxa Selic. Em suas razões, sustenta que deve ser considerada a superveniente norma de ordem pública trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) n.o 113/2021, que entrou em vigor em 9.12.2021. Alega que a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, nos termos do art. 505, I, do CPC, de modo que se aplica norma superveniente acerca da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do entendimento do STJ em Recurso Especial repetitivo. Afirma que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja reformada a r. decisão agravada, para determinar a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, a fim de que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão ora em debate protagoniza certa divergência no âmbito desta eg. Corte, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda a suspensão do feito até que a questão seja apreciada pelo Colegiado. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 18:01:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador